Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR – RESTITUIÇÃO AO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO – DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o autor narra que em 19/02/2019 comprou o veículo Nissan Versa, placa QNZ-8005, tendo transferido sua titularidade para si em 20/03/2019. Entretanto, em 26/07/2019 foi surpreendido por autoridade policial que o comunicou que referido bem era produto de furto, motivo pelo qual tal veículo foi, em 09/08/2019, devolvido para a verdadeira proprietária, a ré Unidas S/A, mediante termo de restituição de ID Num. 44428891 - Pág. 1.
2. Como a titularidade do veículo permanece até o ajuizamento da ação no nome do autor, acumulam-se débitos de IPVA e Licenciamento Obrigatório do referido bem em seu nome, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pede a condenação da ré à transferência da titularidade do bem, assim como ao pagamento de todos os débitos e indenização por danos morais.
3. Em contestação a ré afirma que desde que recuperou a posse do bem, tentou efetuar a transferência da titularidade, sem sucesso, tendo promovido, inclusive, ação judicial para este fim (processo no 0708132-81.2020.8.07.0018), que transitou em julgado com sentença de extinção sem julgamento de mérito, já que “as irregularidades” teriam sido praticadas junto ao DETRAN/MG (determinação de redistribuição da referida ação). Assim, pugnou pela expedição de ofício ao Detran do Estado de Minas Gerais para que proceda à transferência de titularidade do registro do veículo em tela, bem como pela improcedência dos demais pedidos.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré à transferência da titularidade, assim como à quitação de todos os débitos do veículo e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
5. Nos termos do art. 123 do CTB, dentre outras hipóteses, será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando for transferida a propriedade.
6. Com efeito, conforme termo de restituição de ID Num. 44428891 - Pág. 1, o veículo objeto dos autos foi devolvido à requerida, que passou a exercer sua posse e propriedade daquela data em diante, razão pela qual é devida a regularização cadastral do automóvel junto ao órgão executivo de trânsito competente. Dito de outro modo, compete à requerida a transferência da titularidade do bem, e de todos os encargos dela decorrentes desde a restituição, como pretendido pelo autor.
7. A situação experimentada pelo recorrido, de permanecer com o automóvel em sua titularidade junto à autarquia de trânsito, inclusive com inscrição de seu nome na dívida ativa junto ao Governo do Distrito Federal (ID Num. 44430569 - Pág. 2), por débitos dele oriundos justifica a compensação a título de danos morais, cujo valor de R$ 4.000,00 atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. É digno de nota que o bem foi restituído à requerida em 09/08/2019 e até os dias de hoje a empresa não providenciou a transferência da sua titularidade, a despeito da conclusão da ação judicial movida para este fim e que resultou em determinação de redistribuição para o foro competente (uma das Varas de Fazenda Pública de Minas Gerais).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.